Tribunal: TJPA
Processo: 0800043-72.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800043-72.2021.8.14.0301

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

APELADO: JOAO LUIZ RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ROL DA ANS. LEI Nº 14.454/2022. TAXATIVIDADE MITIGADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por GEAP Autogestão em Saúde contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que, por sua vez, negara provimento à apelação cível e preservara sentença de procedência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, a qual determinou a cobertura de tratamento oncológico por radioterapia na técnica IMRT e condenou a operadora ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. A embargante alegou omissão, contradição e obscuridade, sustentando que o acórdão teria ignorado o entendimento firmado pelo STJ no EResp nº 1.886.929/SP acerca da taxatividade do rol da ANS, defendendo a inexistência de ato ilícito e requerendo prequestionamento da matéria federal, com eventual atribuição de efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição ou obscuridade quanto à tese da taxatividade do rol da ANS; (ii) estabelecer se os embargos configuram tentativa de rediscussão do mérito; (iii) determinar se é cabível a aplicação de multa por caráter manifestamente protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia acerca da natureza do rol da ANS, à luz do art. 10, § 13, da Lei nº 9.656/98, com redação dada pela Lei nº 14.454/2022, e conclui pela obrigatoriedade de cobertura diante de prescrição médica fundamentada e ausência de alternativa terapêutica eficaz.

A decisão registra que a controvérsia foi analisada tanto na decisão monocrática quanto no julgamento do agravo interno, afastando a alegação de omissão.

A jurisprudência recente do STJ considera irrelevante a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS em hipóteses de tratamento oncológico prescrito por médico assistente, reputando abusiva a negativa de cobertura e configurado o dano moral.

A pretensão da embargante busca rediscutir o mérito da causa, o que é incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios.

A ausência de vício no julgado impede a atribuição de efeitos modificativos, sendo suficiente o enfrentamento claro e fundamentado das teses suscitadas para fins de prequestionamento.

A oposição de embargos com finalidade meramente protelatória autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, especialmente quando evidenciado o intuito de retardar o cumprimento da obrigação reconhecida judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desacolhido, com aplicação de multa.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a controvérsia relativa à natureza do rol da ANS à luz do art. 10, § 13, da Lei nº 9.656/98, com redação da Lei nº 14.454/2022.

A jurisprudência do STJ considera obrigatória a cobertura de tratamento oncológico prescrito por médico assistente, sendo irrelevante a discussão sobre a natureza do rol da ANS.

A oposição de embargos de declaração com intuito protelatório autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 489, § 1º; Lei nº 9.656/98, art. 10, § 13; Lei nº 14.454/2022; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2736100/DF, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), 3ª Turma, j. 17.02.2025, DJEN 20.02.2025; STJ, AgInt no REsp 2137002/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 21.10.2024, DJe 25.10.2024; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1958897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 14.11.2022, DJe 30.11.2022.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NÃO
ACOLHÊ-LOS
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 23 de fevereiro de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE,
opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 30425533), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID 30147149, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO COM RADIOTERAPIA PELO MÉTODO IMRT. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por GEAP Autogestão em Saúde contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta por João Luiz Rodrigues da Silva, usuário do plano de saúde, (a) confirmou a tutela antecipada que determinou a cobertura do tratamento oncológico por radioterapia com técnica IMRT, conforme prescrição médica fundamentada, e (b) condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A recorrente sustentou a taxatividade do rol da ANS, a inexistência de obrigação contratual e a legitimidade de sua conduta, requerendo a reforma da decisão e a improcedência dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de cobertura de tratamento oncológico pelo método IMRT a paciente com câncer de próstata, diante de prescrição médica fundamentada; (ii) verificar a legitimidade da condenação por danos morais em razão dessa recusa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O rol de procedimentos da ANS tem natureza de referência mínima, sendo admissível a cobertura de tratamento não incluído, desde que haja prescrição médica fundamentada, eficácia reconhecida pela ciência e ausência de alternativa terapêutica eficaz, conforme §13 do art. 10 da Lei nº 9.656/98, com redação da Lei nº 14.454/2022.

2.

A operadora de saúde não pode substituir o médico assistente na escolha do tratamento adequado, sobretudo diante de quadro clínico agravado por comorbidades e ausência de substituto terapêutico disponível no rol da ANS.

3.

A técnica IMRT é reconhecidamente eficaz para o tratamento de câncer de próstata em situações específicas, como a do autor, sendo compulsória sua cobertura diante de prescrição médica respaldada por critérios técnicos.

4.

A negativa reiterada e infundada de cobertura em contexto de urgência oncológica configura ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil, e enseja reparação por dano moral presumido (in re ipsa).

5.

A natureza de plano de autogestão não exime a operadora das obrigações contratuais assumidas nem afasta a incidência dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.

6.

A conduta da operadora extrapola o exercício regular de direito e caracteriza abuso, pois se pauta exclusivamente em cláusulas contratuais e interpretações restritivas, em descompasso com a legislação vigente e a jurisprudência consolidada.

7.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00) é proporcional à gravidade da conduta, possui caráter pedagógico e está em conformidade com a jurisprudência desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A operadora de plano de saúde deve custear tratamento oncológico prescrito por médico assistente, ainda que fora do rol da ANS, desde que ausente substituto terapêutico eficaz e presentes critérios técnicos que justifiquem a indicação.

2.

É abusiva a negativa de cobertura baseada em interpretação restritiva do rol da ANS, quando há prescrição médica fundamentada e urgência no tratamento.

3.

A recusa indevida de cobertura de tratamento médico em contexto de grave enfermidade configura dano moral presumido, passível de reparação.

4.

A natureza de plano de autogestão não afasta a responsabilidade contratual da operadora nem exclui a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, art. 10, §13; CC, art. 186; CPC, arts. 85, §§ 2º e 16, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 2111679/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 03.06.2024, DJe 05.06.2024;

STJ, AgInt no REsp 2012349/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024;

TJPA, AI nº 0808791-84.2025.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 29.07.2025.

TJ-SP, ApCiv 1088541-80.2023.8.26.0100, Rel. Des. Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 01.04.2024.

O embargante alega a existência de omissão, contradição e obscuridade, segundo ela, deixou de analisar fundamentos cruciais de recurso. Alega que o acórdão ignorou o recente entendimento do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), firmado no julgamento do EResp nº 1.886.929/
SP, que estabeleceu a taxatividade, em regra, do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Segundo a embargante, a decisão do TJPA baseou-se na premissa de que o rol seria exemplificativo, contrariando a jurisprudência superior.

Com base na tese da taxatividade, a GEAP sustenta que a recusa de cobertura do procedimento não previsto no rol da ANS constitui um
exercício regular de direito
, e não um ato ilícito. Consequentemente, argumenta que, sem a configuração de ato ilícito (conforme os artigos
186
e
927
do Código Civil), não há fundamento para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Sustenta a necessidade de prequestionamento explícito da matéria federal debatida para fins de interposição de recurso excepcional.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para suprir as omissões e contradições apontadas, com eventual efeito modificativo no julgado.

Ausentes contrarrazões conforme Certidão de id.

É o relatório.

VOTO

MÉRITO

Os Embargos de Declaração opostos por
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
em face do acórdão proferido por esta Colenda Turma, que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que já havia negado provimento à Apelação Cível.

A controvérsia posta neste recurso restringe-se à

existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que este Colegiado não teria analisado a controvérsia à luz da tese de taxatividade do rol da ANS.

Ab initio, de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

Em análise dos autos, a questão foi, sim, exaustivamente analisada e rebatida, não apenas uma, mas duas vezes: primeiro, na
decisão monocrática
que negou provimento à apelação, e, depois, no
acórdão colegiado
que apreciou o agravo interno. Em ambas as oportunidades, ficou claro que a tese da taxatividade, ainda que mitigada, não se sobrepõe ao direito do paciente em casos como o presente.

O acórdão embargado foi explícito ao fundamentar que, com o advento da Lei nº 14.454/2022, a qual alterou o art. 10 da Lei nº 9.656/98, a discussão sobre a natureza do rol foi superada por critérios objetivos, permitindo a cobertura de tratamentos não listados, desde que haja prescrição médica fundamentada e ausência de alternativa terapêutica eficaz, exatamente como no caso em exame.

O que a embargante pretende, na verdade, não é sanar uma omissão inexistente, mas sim rediscutir o mérito da causa, utilizando-se dos embargos como uma terceira instância de julgamento, o que é manifestamente incabível.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em julgados recentes de 2024 e 2025, é pacífica ao afirmar a irrelevância da discussão sobre a natureza do rol da ANS para tratamentos oncológicos, consolidando o entendimento de que a recusa, nesses casos, é abusiva. Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ROL DA ANS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADOS N. 7 E 83 DA SÚMULA DO STJ, E ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. O recurso especial foi interposto por operadora de plano de saúde contra acórdão que determinou o custeio de tratamento oncológico não previsto no rol da ANS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear tratamento oncológico não previsto no rol da ANS, conforme prescrição médica, e se a negativa de cobertura configura dano moral.3. Há também a discussão sobre a aplicação das Súmulas 7 e 83 do STJ e a necessidade de prequestionamento dos artigos 421 e 422 do Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR4. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a ausência de previsão no rol da ANS não afasta a obrigação do plano de saúde de custear tratamento oncológico prescrito pelo médico assistente.5. A negativa de cobertura de tratamento oncológico, quando prescrito por médico, é considerada abusiva e gera dano moral, conforme entendimento consolidado do STJ.6. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do STJ, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ.7. A falta de prequestionamento dos artigos 421 e 422 do Código Civil impede a análise do recurso especial, conforme as Súmulas 282 e 356 do STF.IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ - AgInt no AREsp: 2736100 DF 2024/0329836-6, Relator: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. EXAME PET-CT. TRATAMENTO DE CÂNCER. CUSTEIO. OBRIGATORIEDADE. ROL DA ANS. NATUREZA. IRRELEVÂNCIA. RECUSA ABUSIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde de exame PET-CT oncológico (PET-SCAN) para o tratamento de câncer e a caracterização dos danos morais decorrentes da negativa de custeio. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é obrigatório o custeio pelo plano de saúde de exames, medicamentos e procedimentos para o tratamento de câncer, sendo irrelevante a natureza taxativa ou exemplificativa do Rol da ANS.Precedentes. 3. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às situações correntes de inadimplemento contratual. 4. Existem casos em que existe dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, não podendo ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a conduta de operadora que optar pela restrição de cobertura sem ofender, em contrapartida, os deveres anexos do contrato, tal qual a boa-fé, afastando a pretensão de compensação por danos morais, o que não é o caso dos autos. 5. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado o montante a título de danos morais fixado pelas instâncias ordinárias apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso, em que arbitrada indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2137002 SP 2024/0132213-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2024)

Como se vê, a decisão desta Corte está em perfeita harmonia com o entendimento mais atual do STJ. A recusa da embargante foi abusiva, e a tese que ela insiste em debater já foi devidamente rechaçada e superada pela legislação e pela jurisprudência.

A embargante alega a ocorrência de "erro de fato", mas, em verdade, o que se extrai

Assim sendo, inexiste
omissão, obscuridade ou contradição
no acórdão embargado. O que se verifica, de fato, é
mero inconformismo
da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios, conforme reiteradamente afirmado pela jurisprudência:

Assim sendo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.v(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifo nosso).

Destarte, inexiste omissão no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

Ademais, o art. 1.026,
§ 2º
, do CPC, autoriza a aplicação de multa quando os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios.

No caso, é evidente o intuito da embargante de apenas retardar o cumprimento da obrigação. A tese recursal é frágil, baseia-se em vício inexistente e ignora a consolidação da matéria tanto nesta Corte quanto no STJ. A oposição do recurso representa um abuso do direito de recorrer, que não pode ser tolerado.

Dessa forma, a aplicação da multa é medida que se impõe, em caráter pedagógico e para coibir a reiteração de condutas semelhantes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 03/03/2026